Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000424-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLANDO PEDRO DA SILVA - CPF: 141.621.721-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INTERNAÇÃO NA MODALIDADE
HOME CARE
- IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – SUFICIÊNCIA DO
ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Conforme entendimento desta Corte,
“Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. (...)”.
(Ap 47363/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Revelando-se suficiente para preservar a saúde do agravante o fornecimento do serviço
de atenção domiciliar por equipe multidisciplinar do Sistema Único de Saúde, afasta-se o pleito de internação na modalidade
home care
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Orlando Pedro da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da

Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
no
1018249-32.2019.8.11.0002
,
postergou a análise do pedido de tutela antecipada e abriu prazo para que o requerido realizasse vistoria para apurar a necessidade do fornecimento do tratamento domiciliar
.

Nas razões, o agravante sustenta que estão presentes os requisitos legais para a tutela de urgência almejada e que a postergação de análise da liminar, no caso concreto, pode causar danos irreparáveis, pois possui 77 anos de idade e foi diagnosticado com acidente vascular encefálico isquêmico, é portador de fibrilação atrial, insuficiência venosa crônica com úlceras de membros inferiores, hipotireoidismo, insuficiência renal crônica, pré-diabetes, úlcera de estase sacral, sonda vesical de demora e bexiga neurogênica devido hiperplasia prostática benigna (CID 164)
, necessitando do serviço de
Home Care
24 horas, com urgência.

Sustenta, ademais, que o prazo concedido pelo juízo
a quo
já se esvaiu sem o cumprimento da determinação judicial e que
“
que a manutenção da omissão dos demandados por tempo indeterminado viola o direito fundamental à saúde e a uma vida digna do autor, não podendo o Poder Judiciário compactuar com a omissão escancarada dos Poderes Executivos Estadual e Municipal”.

Acentua, outrossim, que
“embora o parecer do NAT seja contrário ao deferimento da medida postulada, há que se privilegiar a análise do médico que acompanha o autor, uma vez que mantém com ele contato direto e por tal motivo possui melhores condições de aferir a necessidade do tratamento recomendado”.

Por fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com o fornecimento do tratamento pleiteado (ID 29947966).

O efeito ativo pleiteado foi parcialmente deferido para
“que o
Estado de Mato Grosso
por meio de uma equipe multiprofissional, realize uma visita a paciente no prazo de 05 (cinco) dias e faça um relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a imprescindibilidade do serviço de
“Home Care”
e principalmente o número de horas a serem prestados pela assistência medica domiciliar, bem como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica domiciliar”.
(ID 30049954).

Contrarrazões
pelo desprovimento do agravo (ID 31012987).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opina desprovimento do agravo, ressalvando a possibilidade de atendimento da demanda pela rede básica de saúde (equipe multidisciplinar), bem como pela rede hospitalar, se necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Orlando Pedro da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da

Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
no
1018249-32.2019.8.11.0002
,
postergou a análise do pedido de tutela antecipada e abriu prazo para que o requerido realizasse vistoria para apurar a necessidade do fornecimento do tratamento domiciliar
.

O cerne da questão, portanto, é analisar a possibilidade de disponibilização, desde logo, de acompanhamento de equipe multidisciplinar de saúde (
Home Care
) ao agravante.

Analisando os autos, verifica-se que o médico que acompanha o agravante orientou o tratamento domiciliar, com cuidados de
Home Care
, sob a supervisão de equipe multidisciplinar (fisioterapia, enfermagem, nutrição enteral, médico, etc.), além de outros atendimentos que se fizerem necessários, a serem indicados pela equipe de saúde responsável.

Submetida a questão ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT, este concluiu, contudo, que a necessidade do agravante pode ser atendida com intenação na modalidade de atenção domiciliar, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1 - Quanto à doença alegada: paciente com Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, portador de fibrilação atrial, insuficiência venosa crônica, com ulceras de membros inferiores, hipotireoidismo, insuficiência renal crônica, pré diabetes, úlcera de estase sacral, sonda vesical de demora e bexiga neurogênica devido hiperplasia prostática benigna. Necessita de INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE.

2 -
Quanto à necessidade da realização de home care: Não ficou estabelecido a necessidade da modalidade de home care. Sendo elegível na modalidade de atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde

3 - Quanto ao pedido: É pertinente na modalidade de Atenção Domiciliar do SUS.

4 - Quanto à urgência do procedimento: não há urgência; não há risco de vida; não há de perda de oportunidade.

5- Conclui-se que há a indicação de home care, já que é, em princípio, enquadrada na modalidade de atenção domiciliar, AD 2, estabelecida na Portaria no 963, de 27 de maio de 2013, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e no Artigo 9o da Portaria 825 de 25/04/2016”.
(ID 29947963)

Assim, assiste parcial razão ao recorrente, pois, diante do seu grave quadro de saúde, necessita de cuidados especiais, os quais não podem aguardar até a realização da vistoria determinada pelo juízo
a quo
.

Esses cuidados, porém, em conformidade com o parecer do NAT e ausência de iminente risco de vida, não necessita, pelo menos por ora, dar-se na modalidade de
Home Care 24 horas
, bastando a adoção da modalidade de atenção domiciliar do SUS, a fim de evitar lesão grave e irreparável ao agravante, ao menos até que seja cumprida a decisão judicial na instância de piso e constatada, por equipe multiprofissional, a imprescindibilidade do atendimento nos moldes pleiteados liminarmente na inicial da demanda.

Ocorre que, para que seja imposta aos entes públicos o fornecimento de
Home Care
, é necessária prova segura nos autos acerca da imprescindibilidade deste serviço, como vem entendendo a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO EM HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO - IMPROCEDÊNCIA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade
. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia”. (Ap 47363/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)
(Destaquei)

Dessa forma, à míngua de prova cabal da imprescindibilidade do serviço de
Home Care
no caso concreto, a assistência ao agravante deve ocorrer na modalidade de atendimento domiciliar, prestado por equipe multidisciplinar.

Nesse sentido, bem se pronunciou o culto Procurador de Justiça que atuou em segundo grau de jurisdição,
verbis
:

“
Quanto ao mérito do recurso, é certo que o Sistema Único de Saúde possui um programa de Atenção Domiciliar – regulamentado pela Portaria 825-GM/MS, de 25/04/2016.

Segundo a supracitada portaria, Atenção Domiciliar é “modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados”. (art. 2o, I).

Na hipótese, não há elementos capazes de demonstrar a imprescindibilidade da disponibilização do tratamento via home care frente às alegações apresentadas. Consubstancia-se que o juízo singular requisitou visita técnica com a elaboração de relatórios a fim de analisar a urgência/emergência que o caso requer. Logo, pendentes as informações, deve a demanda do paciente ser atendida pela equipe multidisciplinar do programa saúde da família.

Além disso, não se pode confundir a necessidade de home care (prestado por profissionais de saúde) com cuidados permanentes prestados por cuidadores”
. (ID 38018990)

Evidentemente, caso posteriormente fique constatada a insuficiência do atendimento domiciliar, poderá o magistrado de piso, conforme o seu livre convencimento motivado, colocar à disposição do agravante o serviço
Home Care
.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para que a demanda seja atendida, na via domiciliar, por equipe multidisciplinar pela rede básica de saúde, salvo o agravamento do seu quadro de saúde, a justificar o emprego de serviço
Home Care
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020